Tribunal: TJDFT
Processo: 0748591-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. MANUTENÇÃO DE SERVIDOR DESLIGADO VINCULADO A PLANO DE SAÚDE. PRAZO FIXADO EM RESOLUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO<span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;
font-family:"Times New Roman",serif">.

1. Reputo prejudicada a análise do agravo interno, e passo à análise do mérito do recurso inominado, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela autora, para manter sua vinculação ao plano de saúde da Câmara Legislativa do DF (FASCAL). Argumenta que é doente crônica portadora de adenocarcinoma de pulmão, e que necessita de assistência médica, sem a qual corre risco de morte. Acrescenta que faz tratamento de manutenção com medicamentos que não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Sem contrarrazões. Gratuidade de Justiça concedida à autora.

4. Conforme restou esclarecido na sentença, o prazo delineado na Resolução 320/2020, que regulamenta o funcionamento e a estrutura do Fundo e Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do DF, foi devidamente cumprido. Observe-se que o art. 10 da referida norma prevê que: “Podem permanecer no FASCAL, na condição de titular optante, os associados que se desliguem da CLDF até o dia 31/12/2020, desde que contem, na data de seu desligamento, com no mínimo 24 meses de contribuição consecutiva ao Fascal e façam opção pela permanência no prazo de 30 dias após o seu desligamento.”

5. Pelos elementos trazidos aos autos, nota-se que a autora/recorrente, foi exonerada de função comissionada da Câmara Legislativa do DF em outubro de 2018, optando pela permanência no FASCAL até 19/11/2020, o que foi concretizado. No entanto, ante a falta de disponibilidade do tratamento para a enfermidade que possui na rede pública, solicitou a prorrogação de sua vinculação ao plano de saúde, o que foi apreciado na reunião do Comitê de Governança do Fascal, ata id 28134633, restando indeferida a prorrogação.

6. Portanto, não há que se falar negativa imotivada do plano de saúde, cuja decisão foi respaldada na Resolução pertinente à criação e funcionamento do plano. Para mais, a permanência de ex-servidores na cobertura do plano sempre foi limitada, seja pelo prazo indicado na resolução, seja pela indisponibilidade orçamentária, por se tratar de plano de autogestão.

<span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1;
mso-fareast-language:PT-BR">7. Por fim, impende esclarecer que direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas. Contudo, não se pode atribuir tal ônus a plano de saúde criado para atendimento a servidores de determinado órgão, conforme argumentado na sentença atacada, a qual deve ser mantida.

8. Agravo interno prejudicado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.